Tribunal: TJMT
Processo: 1061174-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061174-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CLARA RONDON PEREIRA - CPF: 053.706.521-04 (RECORRENTE), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), ENILMAN CONCEICAO RONDON PEREIRA - CPF: 604.552.331-87 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1061174-36.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1061174-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorridas
:
Maria Clara Rondon Pereira e Enilman Conceição Rondon Pereira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBERTURA DE ELETROCONVULSOTERAPIA. PARTE AUTORA COM INCAPACIDADE CIVIL EVIDENCIADA POR LAUDOS MÉDICOS. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 8o DA LEI No 9.099/1995. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, sob o argumento de que a autora, diagnosticada com esquizofrenia paranoide e internada em instituição psiquiátrica, é pessoa incapaz, vedada como parte no rito da Lei no 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade civil da parte autora, evidenciada por laudos médicos e internação psiquiátrica, impede o processamento da demanda no Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 8o da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 8o da Lei no 9.099/1995 estabelece vedação expressa à participação de incapaz como parte no procedimento dos Juizados Especiais, norma de natureza cogente que delimita a competência material do rito especial.

4.

A incapacidade pode ser reconhecida a partir de elementos concretos constantes dos autos, ainda que inexistente prévia sentença de interdição, quando evidenciada a ausência de plena capacidade para os atos da vida civil.

5.

Os laudos médicos juntados demonstram quadro grave de esquizofrenia paranoide, com internação psiquiátrica e comprometimento funcional relevante, circunstâncias que revelam situação de incapacidade incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

6.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7.

Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar ações em que figure como parte pessoa incapaz, nos termos do artigo 8o da Lei no 9.099/1995.

2.

A incapacidade pode ser reconhecida a partir de elementos probatórios constantes dos autos, ainda que ausente prévia interdição judicial.

3.

A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigos 8o e 55; Código de Processo Civil, artigo 64, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1002008-55.2025.8.11.0007, relator juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 08.09.2025, publicado no DJE em 14.09.2025.
TJMT, Apelação Cível N.U 1049681-73.2024.8.11.0041, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 29.04.2025, publicado no DJE em 05.05.2025.
TJSP, Recurso Inominado Cível no 0001662-38.2024.8.26.0493, relator Marco Aurélio Stradiotto de Moraes R. Sampaio, julgado em 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1061174-36.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1061174-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorridas
:
Maria Clara Rondon Pereira e Enilman Conceição Rondon Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Ação:
de
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por danos morais Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:

6° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
343867873
):
julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura de tratamento por eletroconvulsoterapia (ECT) e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 343867874): sustenta
a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, argumentando que a parte autora, por sua condição clínica e necessidade de representação processual, enquadra-se na vedação do art. 8o da Lei 9.099/95, que proíbe a participação de incapazes como parte no rito especial.

Contrarrazões
(Id.

343867878
):
requer a manutenção da sentença

e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1061174-36.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1061174-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorridas
:
Maria Clara Rondon Pereira e Enilman Conceição Rondon Pereira

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura de tratamento por eletroconvulsoterapia (ECT) e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos a autora, representada por sua mãe, alega que
é filiado à Unimed de Cuiabá e que, foi diagnosticada com
esquizofrenia resistente ao tratamento (CID-10: F20.0) e encontra-se internada no Centro de Reabilitação Psicossocial CREAP Cuiabá desde 22/08/2025. Relata que diante do agravamento do quadro clínico e da refratariedade medicamentosa, foram prescritas 20 (vinte) sessões de eletroconvulsoterapia em regime de urgência. Contudo, a operadora de saúde negou a cobertura sob alegação de ausência do procedimento no rol da ANS.

A recorrente, em suas razões recursais
suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, argumentando que a parte autora, por sua condição clínica e necessidade de representação processual, enquadra-se na vedação do art. 8o da Lei 9.099/95, que proíbe a participação de incapazes como parte no rito especial. No mérito, sustenta a legalidade da negativa de cobertura com base na ADI 7.265/STF e na ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos da taxatividade mitigada condicionada, além de impugnar a condenação por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que questão preliminar suscitada pela recorrente merece acolhimento e, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe o imediato reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, prejudicando a análise do mérito recursal.

O artigo 8o da Lei 9.099/95 estabelece de forma clara e inequívoca que não poderão ser partes, no processo instituído por aquela lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Trata-se de norma de natureza cogente, que estabelece limitação objetiva à competência dos Juizados Especiais Cíveis, fundada na necessidade de preservação das garantias processuais adequadas às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade jurídica.

No caso concreto, a situação de incapacidade da parte autora revela-se de forma inequívoca e incontestável. Os próprios documentos que instruem a inicial demonstram que Maria Clara Rondon Pereira foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide, classificada sob o código CID-10: F20.0, encontrando-se internada em instituição psiquiátrica desde 22/08/2025. O quadro clínico descrito nos laudos médicos é de extrema gravidade, caracterizado por delírios, heteroagressividade, risco iminente de suicídio, agitação psicomotora e prejuízo funcional grave, com risco concreto à integridade física de si e de terceiros.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tem reconhecido que a incapacidade, ainda que não formalmente declarada por sentença de interdição, quando evidenciada por elementos concretos dos autos, impede a tramitação da ação nos Juizados Especiais Cíveis. A razão da lei do artigo 8o da Lei 9.099/95 não se limita à proteção apenas daqueles que já possuem curatela judicialmente constituída, mas estende-se a todas as pessoas que, por qualquer razão, não possuem plena capacidade para os atos da vida civil, ainda que tal condição não tenha sido objeto de processo específico de interdição.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO PRATICADO POR INCAPAZ SOB CURATELA. ART. 8o DA LEI No 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu danos materiais e morais em razão de ato ilícito praticado por incapaz sob curatela e não conheceu de pedido contraposto. Os recorrentes alegam ausência de prova pericial, irrelevância do dano, culpa concorrente ou exclusiva da vítima, inexistência de dano moral, litigância de má-fé, cabimento do pedido contraposto e condenação do recorrido em custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa interditada e sob curatela pode figurar como parte no Juizado Especial; (ii) estabelecer as consequências processuais da incompetência absoluta. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 8o da Lei 9.099/95 veda a participação de incapaz como parte nos Juizados Especiais. Laudos médicos e decisão judicial proferida em processo de interdição comprovam a incapacidade do demandado, diagnosticado com esquizofrenia e retardo mental, encontrando-se sob curatela provisória. A jurisprudência consolidada entende que a incapacidade, ainda que relativa, impede a tramitação da ação nos Juizados Especiais Cíveis, por ausência das garantias processuais adequadas. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. Reconhecida a incompetência, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, prejudicando a análise do recurso interposto. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado. Tese de julgamento:

O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar ações em que figure parte incapaz, nos termos do art. 8o da Lei 9.099/95. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. (...) (N.U 1002008-55.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contratos de empréstimos consignados e de cartão de crédito, repetição de indébito e indenização por danos morais, nos autos da ação ajuizada sob alegação de incapacidade civil absoluta do autor em razão de esquizofrenia atestada desde 2009.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimos consignados e cartão de crédito firmada por pessoa absolutamente incapaz antes da interdição formal, mas já diagnosticada com esquizofrenia incapacitante; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

1. A ausência de prova da regular contratação dos empréstimos consignados e do cartão de crédito, inclusive mediante a não apresentação dos respectivos contratos pela instituição financeira, atrai a inversão do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC.

2. Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado n. 479 da Súmula do STJ.

3. A cobrança de valores em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, gera dano moral in re ipsa, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e absolutamente incapaz.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação não comprovada de empréstimos e cartões de crédito,
ainda que a interdição do contratante tenha ocorrido posteriormente.

2. A ausência de comprovação da contratação enseja a nulidade dos contratos, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

3. O dano moral decorre automaticamente da cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa absolutamente incapaz, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

(...)

(N.U 1049681-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)”. (grifei).

“RECURSO INOMINADO – DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DE "ESTIMULADOR DO NERVO VAGO – VNS" – RECORRIDA MENOR DE IDADE REPRESENTADA POR SUA GENITORA – INCAPACIDADE CIVIL – VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 8o DA LEI No 9.099/95 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00016623820248260493 Regente Feijó, Relator.: Marco Aurelio Stradiotto de Moraes R . Sampaio - CR, Data de Julgamento: 21/10/2025, 4a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/10/2025)”.

Com efeito, no presente caso, mostram-se presentes as condições necessárias à extinção do processo em razão da incapacidade da parte autora, que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95.

Assim, reconheço de a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, em razão da incapacidade da parte autora, o que torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para

reformar a sentença e declarar a incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento integral da demanda. Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 8° da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026